Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-25.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória, sendo decidido por simples sentença homologatória. Recorribilidade, todavia, da decisão que, na prática, denega o pedido formulado na inicial, já que homologa prova que não se

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória, sendo decidido por simples sentença homologatória. Recorribilidade, todavia, da decisão que, na prática, denega o pedido formulado na inicial, já que homologa prova que não se presta a justificar ou evitar o ajuizamento de futura liquidação de sentença coletiva. Decisão anulada. Recurso provido.